Tribunal: TJDFT
Processo: 0712683-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712683-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: B. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA SILVA FEITOSA COIMBRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 88167084), que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0707669-53.2021.8.07.0003, deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da parte autora, ora agravada, B. S. C. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão: “BENJAMIM SILVA COIMBRA, representado por sua genitora, propôs ação de obrigação de fazer em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. Disse que é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial administrado pela requerida e que é portador de encefalopatia crônica não progressiva da infância. Afirmou que necessita, para o avanço do seu desenvolvimento neuropsicomotor, de Terapia Intensiva por meio de protocolo TheraSuit/Pediasuit, conforme prescrição do profissional médico que o acompanha. Asseverou, entretanto, a requerida negou autorização, sob a justificativa de que tal tratamento exige a utilização de órtese customizada, que estaria excluída da cobertura assistencial legal, conforme a Resolução Normativa no 428 da ANS. Houve pronunciamento do Ministério Público sob o ID 87427570. É o relatório. Decido. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica discutida em juízo se sujeita à legislação consumerista, haja vista que a ré desenvolve atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, e o autor dela se valeu como destinatário final, consoante o disposto nos arts. 2o e 3o, caput e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde (Súmula 469). Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Se por um lado é livre ao plano de saúde predeterminar as doenças passíveis de cobertura, que são delimitadas no contrato de adesão, o mesmo não ocorre em relação aos tipos de tratamento necessários à melhoria da qualidade de vida do beneficiário. Outrossim, não cabe ao plano de saúde indicar o tratamento a ser adotado ou negar, sem fundamentos plausíveis, aquele recomendado pelo médico assistente. O direito fundamental à saúde garante ao consumidor o direito de obter os serviços de cobertura de seus tratamentos de saúde nos moldes mínimos contratados, mas com preponderância da utilização dos meios necessários para obtenção de sua melhora de saúde e de condições de vida. Ademais, a cobertura obrigatória do plano de saúde não fica restrita apenas ao rol de procedimentos listados pela ANS ou, eventualmente, previsto na própria Lei 9.656/98. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RELATÓRIO MÉDICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. EXEMPLIFICATIVO. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. As operadoras dos planos de saúde não podem criar embaraços capazes de desvirtuar a finalidade do Contrato de Plano de Saúde, tampouco determinar qual o tratamento necessário para o paciente, negando-se a custear o tratamento indicado pelo médico responsável, sob pena de estar descumprindo o próprio contrato. 2. Compete ao médico responsável pelo tratamento do paciente determinar a extensão de suas necessidades, não podendo a operadora do plano de saúde limitar a abordagem médica. 3. Existindo relatório médico descrevendo as necessidades do paciente, não pode a operadora do plano de saúde interferir em seu tratamento. 4. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado número 469 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não merece procedência a negativa de um dos procedimentos com fundamento na inexistência do mesmo no rol dos procedimentos estipulados pela Resolução número 387, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, pois tal rol é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a sua prestação, portanto, ser exigida pelo segurado. 6. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 7. O perigo da demora, relativamente ao direito à saúde, não pode se restringir à análise do risco de vida, devendo abarcar, de forma ampla, efeitos deletérios sobre o bem-estar físico, mental e social da paciente, estando, assim, em consonância com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1068154, 07129633720178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme documentos ID 87012327, o médico que assiste o autor informou o tratamento adequado para evolução no alcance de maior independência funcional, manutenção dos ganhos adquiridos e conquista de novas habilidades e/ou funções. Não pode o plano de saúde recusar a autorização solicitada. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o requisito está presente porque o autor já apresenta atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, que tende a se agravar sem o tratamento proposto. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a requerida poderá cobrar o ressarcimento em ação própria. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, autorize e custeie o tratamento por meio de seguimento contínuo, urgente e ininterrupto com terapia intensiva por meio do protocolo TheraSuit/Pediasuit, conforme relatório médico de ID 87012327, com fornecimento do suporte necessário, inclusive órtese customizada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00.” Inconformada, a parte requerida recorre. Narra que, na origem, é demandada pela parte agravada, a qual pleiteia sua condenação para custear o tratamento denominado PEDIASUIT, conforme solicitado pelo médico assistente do autor/agravado. Em síntese, aduz que a recusa de autorizar o tratamento deu-se por ausência de cobertura obrigatória, segundo normativa da ANS. Afirma que o tratamento multidisciplinar encontra limite de sessões, a ser estabelecido de acordo com a doença. Aduz ainda que “De acordo com o levantamento interno, foi recepcionado pela agravante através da solicitação no 2127711298, pedido de procedimento em caráter eletivo para autorização de Fisioterapia através do método Therasuit/Pediasuit, onde foi negada, uma vez que, para sua execução, exige a utilização de órtese customizada para cada beneficiário -Conforme dispõe a Resolução Normativa -RN no 428 (art. 20, §1o, inciso VII) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está excluída a cobertura assistencial legal, o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.” Pondera também que não estariam presentes os requisitos da tutela de urgência autorizadores da liminar concedida na origem, razão por que pugnam pelo efeito suspensivo desta (art. 1.019, I, do CPC). Verbera que a multa cominatória estaria desproporcional, carecendo ser excluída ou consideravelmente reduzida e limitada. No mérito requer o provimento do recurso, e conseqüente revogação da r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 25244857). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência deferida na origem, para impor ao agravado que autorize e custeie o tratamento prescrito ao agravado, denominado Therasuit/Pediasuit. Neste momento, analisa-se o pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em princípio, revela-se aparentemente incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde (contrato 47021, constituído junto a estipulante Allcare Escola Doremi Ltda, referente ao plano 481001185 Estilo Nacional II E). Outro ponto que parece ser incontroverso é o diagnóstico do paciente que aponta “Paralisia Cerebral, tetraplegia por anóxia neonatal com estimulação de fisioterapia sem muito avanço”, CID: G80.0, com a indicação de “ mérito de PEDIASUIT por tempo indeterminado” (ID 87012327 dos autos originais). A recusa do plano de saúde está estampada no ID 87012328, assim como nas razões recursais. Com efeito, denota-se que o cerne da irresignação do recorrente se assenta no fato de que o tratamento indicado não contaria com cobertura obrigatória por normativas da ANS. Em princípio, sem razão o recorrente. É vasto o escólio jurisprudencial no sentido de que o rol de coberturas e procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, bem como representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Ademais, a recusa do tratamento prescrito pelo médico assistente ao agravado, e necessário ao seu quadro clínico, em tese, viola ao princípio da boa-fé objetiva, pois restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são objetos inerentes à natureza do próprio contrato. In casu, o plano de saúde recorrente sequer apontar ter previa e explicitamente excluído da contratação o tratamento ao quadro clínico do agravado, portanto, mostra-se inaceitável a recusar do tratamento indicado pelo médico assistente. Ora, cumpre ao médico especialista, o qual possui expertise suficiente, prescrever o melhor tratamento para o paciente, e não ao plano de saúde. Desse modo, ao contrário do alegado pela agravante, em tese, não se verifica patente ilegalidade na concessão da liminar. Outrossim, ressalte-se, desde logo, que a recusa em fornecer o tratamento pelo método PEDIASUIT tem sido encarada pela jurisprudência dominante como conduta vedada, pois, inexistindo exclusão prévia e expressa de cobertura para o tratamento de determinada patologia, resta certo que incumbe ao médico, e não ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado. Em casos semelhantes, que versaram acerca da recusa do plano de saúde de custear o tratamento pelo método PEDIASUIT, assim decidiu a Corte, verbis: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CASSI. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVO. COBERTURA DA DOENÇA. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA DE TRATAMENTO SOLICITADO POR MÉDICO ASSISTENTE, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não incidem as regras do CDC às entidades mantenedoras de planos privados de assistência à saúde constituídos na modalidade autogestão e que desenvolvam suas atividades sem finalidade lucrativa, devido à inexistência de relação de consumo. Súmula 608 do STJ. 2. O fato do tratamento indicado não constar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não significa uma proibição ou óbice para o seu custeio, sendo a lista uma referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de planos de saúde, não sendo um rol taxativo, senão apenas elucidativo. 3. Na hipótese, a parte autora demonstra ser portadora de síndrome genética conhecida como "síndrome de Sotos", bem assim que, de acordo com os relatórios médicos do pediatra e da neuropediatra assistentes, devidamente fundamentados, necessita de fisioterapia pscioneuromotora com profissional habilitado pelo método Pediasuit, o qual está registrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sob o número 81265770001. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1279104, 07120636520198070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO PEDIASUIT NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. RELATÓRIO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio. 2. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano consiste em descumprimento contratual e não caracteriza ofensa moral passível de reparação. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1276284, 07270251120198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Portanto, em um juízo de cognição superficial, afere-se presente a probabilidade do direito vindicado pela parte autora/agravada, tal qual verificado na r. decisão agravada. Além disso, verifica-se que a medida liminar concedida pelo d. Juízo a quo é perfeitamente reversível, ao passo que a suspensão desta, em princípio, é irreversível, na medida em que coloca o autor/agravado em risco de agravamento do seu quadro clínico. Por fim, ressalto que, em relação a multa cominatória, não se verifica urgência que justifique o deferimento do pedido liminar, pois não se infere exagero e desproporcionalidade que salte aos autos, restando, portanto, prudente examinar a questão à luz do contraditório, e com o egrégio colegiado. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega pedido e remete-se a apreciação da questão ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator